Tribunal: TJMT
Processo: 0001529-14.2010.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001529-14.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU MONTORO - CPF: 013.170.759-00 (EMBARGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MILTON MONTORO - CPF: 156.584.499-87 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - CPF: 215.897.178-99 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CANOVAS BOTTAZZO GANACIN - CPF: 378.122.598-46 (ADVOGADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), OSWALDO DAGUANO JUNIOR - CPF: 351.552.368-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IRINEU MONTORO - CPF: 013.170.759-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 326.500.838-08 (ADVOGADO), DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - CPF: 136.872.158-30 (ADVOGADO), NIZIA CRISTINA TIEMI AOKI - CPF: 287.900.898-04 (ADVOGADO), THAYS FREITAS GOMES - CPF: 312.483.258-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), CRISTINA BORGES MAIA - CPF: 017.189.271-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL NÃO INPUGNADO – PRECLUSÃO – FATO NOVO SUPERVENIENTE – DECISÃO DO STJ – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EMBARGADO – MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

1.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.

3. A ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta o instituto da preclusão temporal, independentemente de declaração judicial, diante da perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno, égide do art. 223, caput, do CPC. Assim, não tendo a parte exequente se manifestado sobre os cálculos apresentados pelo perito no momento oportunizado para tanto, é defeso

a parte discutir a sua homologação em momento posterior, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

4. Hão de ser acolhidos os embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente, quando demonstrada a existência de fato superveniente que interfere no resultado do julgamento.

5.

Com o surgimento de fato novo superveniente, apoiado no desprovimento de Recurso Especial interposto pelos Embargados, pelo Superior Tribunal de Justiça mantendo inalterados os cálculos já realizados em liquidação, não há que se falar em anulação da sentença e suspensão do processo até a definição da obrigação, cabendo o acolhimento dos embargos para sanar o vício alegado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0001529-14.2010.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: MILTON MONTORO

Número do Protocolo: 0001529-14.2010.8.11.0037

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

BANCO DO BRASIL S.A.
opõe embargos de declaração em face do acórdão de Id. no 178544153 - págs. 1/2, que deu provimento ao apelo de
MILTON MONTORO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, mantendo-se o processo suspenso até a definição da obrigação.

Em suas razões (Id. no 179705198 - págs. 1/7), o embargante alega, resumidamente, que houve equívoco no exame do mérito do apelo. Afirma que é ínfima chance de sucesso dos recursos interpostos pelos embargados perante a Col. Corte Superior, sendo certo que

embora ainda não tenham sido julgados em definitivo, é absolutamente improvável que as pretensões recursais dos

recorridos sejam acolhidas pelo STJ.

Pelo exposto, pede-se que sejam acolhidos os embargos de declaração, sanando-se as omissões apontadas para que: (i) seja negado provimento à apelação interposta pela parte contrária (supra, n. 2) ou, subsidiariamente, (ii) seja suspenso o julgamento da apelação até que a Col. Corte Superior se pronuncie sobre o agravo interno interposto pelo BANCO noticiado nos ids. 171417163 e 171439678.

O embargante apresentou nova petição onde informa fato novo superveniente a oposição dos aclaratórios, apresentado a decisão da Corte Cidadã, onde informa que a pretensão recursal

dos embargados foi rejeitada pela Col. Corte Superior, mantendo-se inalterados os cálculos já realizados em sede de liquidação. Juntou-se a decisão do STJ no julgamento do Recurso Especial no 2180431 – MT (Id. no 180453170 - págs. 1/5).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. no 180768687 - págs. 1/5.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares: hão de ser acolhidos os embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente, pois demonstrada a existência de questão de fato superveniente que interfere no resultado do julgamento.

Na ocasião do julgamento da apelação, pontuei que:

“ (...) Enquanto houver questões referentes aos aspectos do crédito exequendo pendentes de análise em sede de agravo de instrumento, a execução não pode ser extinta, devendo-se aguardar decisão definitiva sobre o tema (juros remuneratórios). Isto porque, o eventual acolhimento dos recursos pendentes, poderá alterar significativamente a liquidação em questão.

Se o tema a respeito dos cálculos do valor da execução não se tornou incontroverso, à vista da pendência de recurso especial interposto contra o v. acórdão proferido em agravo de instrumento que julgou tal questão, a execução passa a ter caráter provisório, ainda que o art. 995 do CPC preveja que a interposição de recursos não impedem a execução do julgado, pois, certo é que, a possibilidade de ser obtido provimento no recurso especial pode desconstituir ou modificar o título executivo.

Portanto, deve-se aguardar a resolução das questões atinentes ao valor da execução, para, somente após isso, constatar seu cumprimento e determinar sua extinção, razão pela qual o processo deve ser suspenso, nos termos do artigo 313, inciso V, c/c o artigo 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (...)

Acontece que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 25/08/2023, posteriormente ao julgamento do Recurso de Apelação Cível no
0001529-14.2010.8.11.0037 em 8/8/2023
reconheceu a inexistência de juros remuneratórios no título exequendo, veja-se a ementa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA ANTERIOR DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
2. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NA DECISÃO EXEQUENDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CASA
. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO CONHECIDO, EM NOVO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (destaquei) –
id no 180453170

Desse modo, com o surgimento de fato novo superveniente, apoiado no desprovimento de Recurso Especial interposto pelos Embargados, pelo Superior Tribunal de Justiça mantendo inalterados os cálculos já realizados em liquidação, não há que se falar em anulação da sentença e suspensão do processo até a definição da obrigação, como afirmado no acórdão constante no id no 178544153.

Em caso análogo esta E. Câmara enfrentou questão idêntica a esta, e se posicionou da seguinte forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO ANTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito
(RECURSO DE APELAÇÃO No 0001570-78.2010.8.11.0037, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 06/06/2023) (destaquei).

Neste aspecto, em virtude dos relevantes argumentos do embargante, e para manter hígida a coerência das minhas decisões, estou a reconhecer a omissão/contradição, emprestando efeitos infringentes aos respectivos embargos.

Dito isso, passo, desde logo, ao enfretamento do apelo. Adianto que estou a desprovê-lo.

De proêmio, o apelante/embargado requer seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, ante a negativa em deferir a exibição dos ‘slips’ que estão incompletos, e complementação do laudo pericial.

Para tanto, sustenta que não obstante
a Juíza
a quo
tenha dado andamento ao processo de liquidação, a sentença deve ser reformada, pois não se pode homologar os cálculos que foram devidamente impugnados pelo exequente, sendo certo que a conta gráfica necessária para se proceder a liquidação está incompleta (slips relativos ao R-8, protocolo 66580, fls. 111, no valor de Cz$ 744.399,51, vencimento em 15/08/1988).

Constou na sentença a seguinte observação:

“Analisando os autos, verifico que a parte executada realizou o depósito integral do valor apurado mediante perícia.

Nada obstante a contrariedade explanada pela parte exequente quanto ao pedido de extinção, registro que não há se falar em necessidade de finalização da fase de liquidação,
vez que sequer houve impugnação ao laudo pericial.

Desse modo, HOMOLOGO a perícia realizada.”

Infere-se dos autos que o perito nomeado pelo Juízo apurou o saldo devedor de R$ 53.172,22 (cinquenta e três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), sendo as partes intimadas a impugnarem os cálculos apresentados (ID no 128983911 - Pág. 110). Assim sendo, a parte executada concordou com o Laudo Pericial e procedeu com o depósito do valor faltante e pugnou pela extinção do feito, e, em contrapartida, a parte exequente requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores, contudo discordou da extinção, uma vez que se trata, em sua observação, de liquidação provisória de sentença.

Neste aspecto, o prazo transcorreu
in albis
, sobrevindo a sentença recorrida homologando os cálculos apresentados pelo perito contábil.

Nesse contexto, regularmente intimado, a parte exequente deixou de impugnar os critérios e respectivos cálculos apresentados no laudo pericial no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal. Logo, não é possível insurgir-se quanto aos temas na instância revisora em face da sentença que os homologou, visto que os cálculos tornaram-se questão incontroversa nos autos, o que impede a discussão da matéria nessa via recursal.

Repisa-se que, a ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta o instituto da preclusão temporal, independentemente de declaração judicial, diante da perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno, égide do art. 223, caput, do CPC. Assim, não tendo a parte exequente, ora embargada, se manifestado sobre os cálculos apresentados pelo perito no momento oportunizado para tanto, é defeso ao apelante discutir a sua homologação em momento posterior, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Noutra vértice, pretende o apelante/embargado a revogação da decisão

que extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação
, aduzindo, para tanto, que a Magistrada
a quo
deveria ter aguardado o trânsito em julgado do agravo de instrumento antes de proferir sentença.

Verifica-se que o exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento no

1022324-86.2020.8.11.0000, e, ainda que não tenha sido julgado em definitivo, pois interposto pelo embargado agravo em recurso especial e um segundo recurso especial, fato é que não foi atribuído efeito suspensivo a nenhum desses recursos pendentes de julgamento, e havendo a extinção do cumprimento de sentença, os respectivos recursos restam prejudicados pela perda superveniente do objeto.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não há falar em efeito suspensivo
ope legis
dos recursos.

O artigo 995, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

Vê-se, portanto, que a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, do qual decorre o Recurso Especial e Recurso Extraordinário, não tem o condão de impedir que a decisão impugnada surta efeitos imediatos.

O efeito suspensivo, a partir da vigência do novo CPC, passou a ser exceção, necessitando de que seja concedido pelo Julgador.

Neste aspecto, em que pese os argumentos do embargado/apelante, cediço que a interposição do agravo de instrumento não tem, em regra, efeito suspensivo, de forma que o procedimento da ação principal não será suspenso. Assim, nada impede a prolação de sentença enquanto pendente de julgamento o agravo de instrumento.

Desse modo, o agravo e demais recursos decorrentes pendentes de julgamento no Tribunal de Justiça e Cortes Superiores não ostentam efeito suspensivo e não obsta o andamento do presente processo, razão pela qual se mantém a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença. Sobre o tema, relevantes são os argumentos do Juiz sentenciante, in verbis:

“Outrossim, o procedimento decorre de sentença individual, proferida em favor do exequente e, havendo a realização do pagamento integral, deve ser reconhecido o cumprimento da obrigação objeto desta demanda.

Por outro lado, também não cabe a alegação de provisoriedade da decisão que excluiu os juros remuneratórios, vez que atacada por Agravo de Instrumento, Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Registro que o Recurso Especial foi inadmitido e foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sendo, então, interpostos Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, ainda não julgado e Agravo Interno ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que não foi provido, decisão da qual houve a interposição de Embargos de Declaração, ainda não apreciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Como se vê, os recursos que apreciavam o mérito da matéria não tiveram seguimento.”
(ID no 128983925 - pág. 2).

Neste sentido, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador.

O não conhecimento do RAI implica reconhecer que a decisão recorrida estava em pleno vigor e, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo fato de não ter atendido à determinação judicial de emenda da inicial.”
(TJ-MT 10014899320198110006 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2021). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA C/C NULIDADES OU ANULAÇÕES DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E IMISSÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
– REVOGAÇÃO DO MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NOS AUTOS - PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - VIA INADEQUADA –NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.

2. Não há dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, de que possuem natureza alimentar, de que a sentença/acórdão não vincula de maneira alguma o apelante e de que este é livre (e amparado por diversas disposições legais) para, se for o seu interesse, buscar em ação autônoma o arbitramento da verba que lhe é devida pela sua atuação no processo, porém, ao lado disso, dúvida também não há de que essa via recursal não é a adequada para conhecer da queixa/pretensão do recorrente.”
(TJ-MT 10369853020218110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022). (destaquei)

Por tais considerações, tenho que a sentença que
extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II c/c 925, ambos do CPC
, não merece reforma.

Postas estas premissas,
acolhem-se os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes
para o fim de negar provimento à apelação do exequente/embargado, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023